Tribunal: TJMT
Processo: 1023202-35.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1023202-35.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ADITAMENTO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO CONFIGURADA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA. FATOS NOVOS SURGIDOS DURANTE A INSTRUÇÃO. GARANTIA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que recebeu o aditamento da denúncia.
2. Fatos relevantes: (i) paciente inicialmente denunciado pelos crimes de estupro qualificado e estupro de vulnerável; (ii) aditamento da denúncia durante a audiência de instrução para incluir o crime de homicídio qualificado tentado; (iii) novos fatos revelados durante o depoimento judicial da vítima; (iv) juízo que determinou nova citação do paciente e oportunizou às partes a indicação de testemunhas.
3. Requerimentos: (i) trancamento da ação penal por ausência de justa causa para o aditamento da inicial acusatória; (ii) reconhecimento de nulidade da decisão que recebeu o aditamento por suposta ofensa ao contraditório e à ampla defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se há justa causa para o aditamento da denúncia; e (ii) analisar se houve violação ao contraditório e à ampla defesa no recebimento do aditamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é medida excepcional, somente admissível quando emerge dos autos, sem a necessidade de exame aprofundado do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, falta de indícios de autoria ou de prova da materialidade ou alguma causa extintiva de punibilidade.
6. A justa causa para aditamento da denúncia decorre da existência de fatos novos, desconhecidos ao tempo da fase inquisitorial e surgidos no curso da instrução probatória, conforme exige o artigo 384 do Código de Processo Penal.
7. Na hipótese, não se cuida de simples releitura dos fatos já constatados, mas do aparecimento de novos elementos de prova que possibilitaram a adequada tipificação jurídica da conduta, em harmonia com a versão fática elucidada em juízo.
8. Não há violação ao contraditório e à ampla defesa quando o juízo oportuniza nova citação do paciente para apresentação de nova resposta à acusação e permite às partes a indicação de testemunhas, assegurando a produção de provas aptas a contestar os fatos novos.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem de habeas corpus denegada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 217-A, caput, art. 213, § 1o, e 121, § 2o, incs. II, IV e VI, c/c art. 14, II; CPP, art. 384, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC n. 127.459/PB.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023202-35.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro, Estupro de vulnerável, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[WARLEN THALYS DOS SANTOS SILVA - CPF: 115.150.814-43 (INTERESSADO), FORUM SORRISO (INTERESSADO), ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE (INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), LARISSA FERNANDA PAULINO DECKMANN - CPF: 043.162.220-58 (VÍTIMA), L. D. S. (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ADITAMENTO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO CONFIGURADA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA. FATOS NOVOS SURGIDOS DURANTE A INSTRUÇÃO. GARANTIA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que recebeu o aditamento da denúncia.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente inicialmente denunciado pelos crimes de estupro qualificado e estupro de vulnerável;
(ii)
aditamento da denúncia durante a audiência de instrução para incluir o crime de homicídio qualificado tentado;
(iii)
novos fatos revelados durante o depoimento judicial da vítima;
(iv)
juízo que determinou nova citação do paciente e oportunizou às partes a indicação de testemunhas.

3. Requerimentos:
(i)
trancamento da ação penal por ausência de justa causa para o aditamento da inicial acusatória;
(ii)
reconhecimento de nulidade da decisão que recebeu o aditamento por suposta ofensa ao contraditório e à ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se há justa causa para o aditamento da denúncia; e
(ii)
analisar se houve violação ao contraditório e à ampla defesa no recebimento do aditamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O trancamento da ação penal pela via do
habeas corpus
é medida excepcional, somente admissível quando emerge dos autos, sem a necessidade de exame aprofundado do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, falta de indícios de autoria ou de prova da materialidade ou alguma causa extintiva de punibilidade.

6. A justa causa para aditamento da denúncia decorre da existência de fatos novos, desconhecidos ao tempo da fase inquisitorial e surgidos no curso da instrução probatória, conforme exige o artigo 384 do Código de Processo Penal.

7. Na hipótese, não se cuida de simples releitura dos fatos já constatados, mas do aparecimento de novos elementos de prova que possibilitaram a adequada tipificação jurídica da conduta, em harmonia com a versão fática elucidada em juízo.

8. Não há violação ao contraditório e à ampla defesa quando o juízo oportuniza nova citação do paciente para apresentação de nova resposta à acusação e permite às partes a indicação de testemunhas, assegurando a produção de provas aptas a contestar os fatos novos.

IV. DISPOSITIVO

9. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 217-A,
caput
, art. 213, § 1o, e 121, § 2o, incs. II, IV e VI, c/c art. 14, II; CPP, art. 384, § 4o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC n. 127.459/PB.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar, com base no artigo 648, I e VI, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, que recebeu o aditamento da denúncia em face do paciente
Warlen Thalys dos Santos Silva
.

Segundo a petição inicial, o paciente foi denunciado pela suposta prática dos delitos de estupro qualificado (art. 213, § 1o, do CP) e estupro de vulnerável (art. 217-A,
caput
, do CP).

Durante a audiência de instrução, o Ministério Público aditou a inicial acusatória para imputar ao paciente a prática do delito de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2o, incs. II, IV e VI, c/c art. 14, II, ambos do CP). O aditamento foi recebido pelo Juízo de origem.

A impetrante alega a ausência de justa causa para aditamento da denúncia, pois não existiriam fatos novos ou motivo relevante surgido no momento da instrução processual que justificasse a medida.

Sustenta que o recebimento do aditamento pelo Juízo de origem teria ofendido a garantia ao contraditório e da ampla defesa, pois não oportunizada a prévia manifestação da defesa.

Nesse contexto, busca a concessão da ordem para o trancamento da ação penal.

A liminar foi
indeferida
(id. 300210864).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 302129366).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela
denegação
da ordem

(id. 305116353).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O impetrante pretende, em síntese,
o trancamento da ação penal, alegando a ausência de justa causa para o aditamento da inicial acusatória e a nulidade da decisão que recebeu o aditamento, por suposta ofensa ao contraditório à ampla defesa.

Contudo, inexiste constrangimento ilegal a justificar a concessão da ordem.

Conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Tribunal, o trancamento ação penal pela via do
habeas corpus
é medida excepcional, somente

admissível quando emerge dos autos, sem a necessidade de exame aprofundado do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, falta de indícios de autoria ou de prova da materialidade (justa causa) ou alguma causa extintiva de punibilidade.

Mormente, para que ocorra o trancamento da ação penal com base nos argumentos arguidos acima, não pode haver dúvidas acerca da existência do constrangimento ilegal, sem que seja necessária aprofundada dilação probatória, haja vista a cognição sumária da via estreita do
habeas corpus
.

Na espécie, o paciente foi denunciado, inicialmente, pela prática dos crimes de estupro qualificado (art. 213, § 1o, do CP) e estupro de vulnerável (art. 217-A,
caput
, do CP), supostamente cometidos em 23/agosto/2024.

Durante a audiência de instrução, após o depoimento em juízo da segunda vítima, o Ministério Público aditou a inicial acusatória para imputar ao paciente a prática do delito de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2o, incs. II, IV e VI, c/c art. 14, II, ambos do CP), narrando o seguinte contexto fático:

“[...] Consta nos autos que o denunciado era vizinho das vítimas, e conhecia a rotina da família, bem como o horário em que marido a vítima LARISSA saía para trabalhar. No dia, hora e local dos fatos, a vítima LARISSA estava dormindo em sua residência, na cama, em companhia de sua filha LAVINIA, de 4 anos deidade, quando foram surpreendidas pelo denunciado que, aproveitando-se da ausência do marido de LARISSA que havia acabado de sair de casa para ir trabalhar, adentrou no imóvel, tirou a roupa, e estando nu, deitou-se ao lado das vítimas, com o órgão genital exposto e ereto, em posse de uma faca, com a intenção declarada de mata-las.

A vítima LARISSA, ao acordar e perceber que a pessoa deitada na cama não era seu esposo, e identificando que se tratava de seu vizinho, rapidamente reagiu. Então, ao se levantar da cama, LARISSA foi violentamente jogada no chão pelo denunciado, que a pegou por trás e aplicou-lhe o golpe conhecido como mata leão. O denunciado sufocou-a até que esta quase perdesse a consciência.

Nesse momento, o denunciado deixou a faca cair, oportunidade em que LARISSA pegou a faca e golpeou o denunciado, conseguindo, então respirar e livrar-se da ação homicida imediata. Em seguida, LARISSA correu para a cozinha, gritando por socorro, mas foi perseguida pelo denunciado e pela filha, Lavínia.

Nesse momento o denunciado agarrou Lavínia com seu órgão genital ereto, sem roupa e enfiou-lhe os dedos na boca até sua garganta, sufocando a infante. Largou a criança e passou a tentar impedir que Larissa fugisse e pedisse socorro, jogou-a no chão duas vezes, pegou-a pelos cabelos, colocou-a de joelhos e bateu a sua cabeça várias vezes no chão.

Ato contínuo, pressionou Larissa contra a parede, mordeu o nariz dela, tocou lascivamente o corpo desta, passou a mão em seus seios, beijou-a, tentou tirar a roupa dela, enquanto esfregava a todo momento o pênis ereto no corpo da vítima. Durante esses atos, o denuncio ameaçou LARISSA, dizendo a ela que colaborasse pois ela sabia que senão ele faria coisa pior com Lavínia e ela morreria sabendo disso, mandou que tirasse a roupa e fizesse sexo oral nele. Aproveitando-se de um momento de distração do denunciado vítima LARISSA conseguiu correr, primeiramente em direção ao quarto, para ver se a filha LAVINIA ainda estava lá, e, constatando que não estava, correu para fora da casa, gritando por socorro. Assim, a vizinha, VANESSA SANTOS PEREIRA DE LIMA OLIVEIRA, a avistou e disse que a criança estava com ela. VANESSA SANTOS foi até a casa da outra vizinha, VANESSA ABREU, quando viu a vítima LARISSA correndo, e, na tentativa de escondê-la e salvá-la, empurrou-a para dentro da casa de VANESSA ABREU, pois viram o denunciado WARLEN THALYS vindo na direção delas. Verificando a presença de testemunhas, o denunciado fugiu do local, sem as vestes, pilotando sua motocicleta [...]”
(id. 299553388).

Na sequência, o Juízo de origem recebeu o aditamento da denúncia e determinou nova citação do acusado para apresentação de outra resposta à acusação, bem como procedeu à intimação da defesa para informar se deseja arrolar outras testemunhas, nos termos do artigo 384, § 4o, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Em suma, compreende-se a justa causa como o lastro probatório mínimo a suportar os fatos narrados na peça acusatória, relacionando-se com a existência de indícios de autoria e materialidade da prática delitiva. A justa causa, enquanto condição necessária para o exercício regular da ação processual penal, exerce função de proteção contra o uso abusivo do direito de acusar, conforme ensina Aury Lopes Jr (Direito Processual Penal, Saraiva Educação, 2021, p. 137).

Na hipótese, a justa causa para aditamento da denúncia decorre da existência de fatos novos, desconhecidos ao tempo da fase inquisitorial e surgidos no curso da instrução probatória.

A segunda vítima declarou que o paciente, além de praticar violência sexual, tentou ceifar-lhe a vida por meio de asfixia, mediante técnica conhecida como “mata-leão”, a ponto de quase fazê-la perder os sentidos. Asseverou, ainda, que ele manifestou de forma explícita sua intenção de matá-la, afirmando categoricamente que “
ela iria morrer
”, e que somente não consumou o homicídio porque ela conseguiu se defender com uma faca que havia caído ao chão durante a luta corporal.

Vê-se, então, que o detalhamento dos fatos apresentado em juízo pela ofendida configura elemento novo a justificar o aditamento da denúncia, conforme exige o artigo 384 do Código de Processo Penal:

Encerrada a instrução probatória, se entender cabível
nova definição jurídica do fato, em consequência de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação
, o Ministério Público deverá aditar a denúncia ou queixa, no prazo de 5 (cinco) dias, se em virtude desta houver sido instaurado o processo em crime de ação pública, reduzindo-se a termo o aditamento, quando feito oralmente.

Não se cuida, portanto, de simples releitura dos fatos já constatados, mas do aparecimento de novos elementos probatórios que possibilitaram a adequada tipificação jurídica da conduta, em harmonia com a versão fática elucidada em juízo.

Conforme esclarece o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, “
cumpre salientar que, embora haja alguma referência a atos de violência física nos relatos colhidos durante o inquérito policial, a dimensão, o contexto e a finalidade específica desses atos só foram plenamente esclarecidos durante a instrução processual, com a oitiva da vítima em juízo, permitindo a adequada subsunção da conduta ao tipo penal de homicídio qualificado tentado
” (id. 305116353).

Em continuidade, embora a impetrante alegue violação ao contraditório e à ampla defesa, a defesa do paciente esteve presente na audiência de instrução em que foi apresentado o aditamento à denúncia, ocasião em que poderia ter manifestado eventuais irresignações, mas quedou-se inerte.

Ademais, após o recebimento do aditamento, o Juízo de origem oportunizou às partes a indicação de testemunhas, assegurando a produção de provas aptas a contestar os fatos novos, bem como determinou nova citação do paciente para apresentação de nova resposta à acusação.

Esse posicionamento encontra-se em plena harmonia com a orientação jurisprudencial das Cortes Superiores, as quais admitem a validade do contraditório diferido em circunstâncias semelhantes a dos autos, em que a apresentação da peça aditiva se dá no curso da fase instrutória e se assegura à defesa a possibilidade de pronunciamento posterior ao recebimento. Nesse ponto:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ABANDONO MATERIAL (ART. 244 DO CÓDIGO PENAL). NULIDADE. DECISÃO QUE RECEBEU O ADITAMENTO À DENÚNCIA. ALEGADA TENTATIVA DE BURLAR A INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. ART. 569 DO CPP. ADITAMENTO IMPRÓPRIO. EFETIVO PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO IMPROVIDO. [...]

- Na hipótese,
inexiste ilegalidade na decisão do magistrado que, após o recebimento do aditamento à denúncia, diligentemente, determina nova citação do acusado para apresentar outra resposta à acusação
, notadamente para que a defesa possa se manifestar a respeito da limitação temporal incluída pela acusação acerca crime supostamente praticado pelo recorrente,
garantindo-lhe, assim, seu amplo direito à defesa e ao contraditório
.

- Recurso ordinário em habeas corpus improvido.

(RHC n. 127.459/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 31/8/2020).

Diante do exposto, como as declarações expostas pela vítima em juízo constituem fatos novos e relevantes a justificar a aditamento da denúncia e foi oportunizada à defesa a apresentação de manifestação e elaboração de prova a contestar os elementos recentes, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, não se verifica constrangimento ilegal para a concessão da ordem.

Com essas considerações,
denego
a ordem impetrada em favor de
Warlen Thalyn dos Santos Silva
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025